Tribunal: TJMT
Processo: 1022398-04.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022398-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELCY DE MATTOS - CPF: 107.101.831-00 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022398-04.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – COTAS DO PASEP - COBRANÇA DE SUPOSTOS DESFALQUES EM CONTA PASEP - TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.

Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má administração da sua conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017815-73.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022398-04.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
Banco Do Brasil S.A.

AGRAVADOS:
Nelcy de Mattos

PROCESSO DE ORIGEM Nº 1023235-72.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida por Nelcy de Mattos, que rejeitou as preliminares, declarou o processo saneado e fixou como ponto controvertido a irregularidade na conduta do banco, existência de falha na administração da conta com saques de valores inferiores ao devido, os índices aplicáveis à correção monetária, comprovação de fraude no sistema e valor da diferença a ser ressarcida ao autor.

O banco argumenta que não é a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, vez que além de atuar como mero operador financeiro, a responsabilidade pela gestão das contas PIS/PASEP e eventuais diferenças de correção e juros é da União.

Alega que os valores foram corretamente atualizados e pagos conforme a legislação vigente, portanto não há qualquer desfalque na conta da parte autora.

Sustenta ausência de previsão legal para a revisão dos índices de atualização e juros aplicados à conta PIS/PASEP, desse modo o pedido do autor é juridicamente impossível.

Defende que o autor não comprovou a existência de diferenças a seu favor e que a ação é genérica, porquanto não demonstrou o interesse processual necessário para o prosseguimento da demanda.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final do agravo.

No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão para reconhecer a legitimidade passiva da união e remessa dos autos à justiça federal, bem como acolher a suas alegações de ilegitimidade passiva, inexistência de desfalques, impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir, a revogação dos benefícios da justiça gratuita e alteração de ofício do valor dado à causa.

Liminar
indeferida (Id. 233412185).

Contraminuta
(Id. 233687180): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022398-04.2024.8.11.0000

VOTO

Trata-se de ação de reparação por danos materiais, referente a desfalques nos valores depositados em conta PASEP.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante e/ou determinar a remessa dos autos a Justiça Federal.

Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça havia afetado a matéria, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1895936/TO, nº 1895941/TO e nº 1951931/DF, pelo rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 1.150, nos seguintes moldes

“Questão submetida a julgamento:

a)
O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.

Dessa forma, foi determinado o sobrestamento do presente feito, enquanto pendente de julgamento a questão, em razão de decisão que reconheceu a afetação da matéria (Recursos Especiais nº 1895936/TO, nº 1895941/TO e nº 1951931/DF - tema 1.150) (Id. 160205187).

Sobreveio julgamento do referido tema.

Assim é a orientação do Superior Tribunal de Justiça proferida no julgamento dos Recursos Especiais nº 1895936/TO, nº 1895941/TO e nº 1951931/DF, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.150):

“
Tese Firmada

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Logo
não
há que se falar em ilegitimidade passiva.

Quanto à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, baseada no argumento de interesse da União, também não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao solucionar o conflito de competência sobre o tema, firmou entendimento de que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações cíveis relacionadas ao PASEP, mesmo que o gestor seja o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)
. 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE. (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019)”.

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo
,
bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.
(N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)”.

Portanto, pelos mesmos motivos já apresentados, também não há fundamento para a inclusão da União no polo passivo da ação original e remessa dos autos a Justiça Federal.

Nesse contexto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TESE FIXADA PELO STJ. TEMA 1150. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DIES A QUO. DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral. (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DIES A QUO. DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. APLICABILIDADE DA TEORIA ACTIO NATA. CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DO CDC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 297 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos (TJMT. 1004140-48.2021.8.11.0000, julgado em 26/05/2021). Conforme o princípio da actio nata (art. 189, CC), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato comprovado após a ciência inequívoca pela vítima. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021). Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ). (N.U 1007424-59.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 18/06/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta”.

(N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)”.

Ademais, o Banco alega que o autor não demonstrou interesse processual, bem como não comprovou a existência de diferenças a seu favor e a ação seria genérica.

O interesse de agir, como condição da ação, pressupõe a necessidade e a adequação da tutela jurisdicional para a satisfação da pretensão do autor.

No caso em tela, a parte autora busca a reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e irregularidades na gestão de sua conta PASEP pelo banco.

A alegação de que o autor não comprovou a existência de diferenças a seu favor não é suficiente para afastar o seu interesse de agir. A comprovação do efetivo prejuízo é matéria de mérito, a ser analisada no curso da instrução processual.

Ainda, a ação não pode ser considerada genérica, dado que o autor especificou os fatos que ensejaram o seu pedido de reparação.

Dessa forma, demonstrado o interesse processual necessário para o prosseguimento da demanda, não há que se falar em falta de interesse de agir.

Em relação ao argumento de que o pedido do autor é juridicamente impossível bem como que não há previsão legal para revisão dos índices de atualização e juros aplicados à conta PASEP, sem razão ao agravante.

A impossibilidade jurídica do pedido, como condição da ação, ocorre quando o ordenamento jurídico veda a pretensão deduzida em juízo, ainda que os fatos alegados sejam verdadeiros.

Da análise, o autor busca a reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e irregularidades na gestão de sua conta PASEP pelo banco. A pretensão não esbarra em qualquer vedação legal expressa e a análise da correção dos índices de atualização e juros aplicados à conta depende da análise do mérito da causa, com a produção de provas e a verificação dos fatos alegados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024